Tribunal: TJMT
Processo: 1042576-79.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042576-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CONTRATANTE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. MANTIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que arbitrou honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) se o arbitramento dos honorários advocatícios atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova oral requerida é irrelevante para a solução do litígio, sendo suficientes os documentos constantes dos autos.

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco recorrente não afasta o direito do advogado ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

5. O valor dos honorários advocatícios fixado na sentença deve ser mantido, pois considerado os serviços prestados pelo recorrente nos processos indicados nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido
. Majorados os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova oral requerida se revela irrelevante para a solução do litígio. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios confere ao advogado o direito ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços prestados. 3. O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do ora apelante.

Prolatada sentença (ID. 269631329):

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros mensais a partir da citação, de acordo com a taxa referencial do SELIC.

Condeno
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID nº 273526389), o
Banco Bradesco
suscita em preliminar de nulidade da sentença, por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo não poderia julgar antecipadamente a lide, e que diante da decisão tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório.

No mérito aduz que há documento com expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Alega ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais. Que inexiste irregularidade no instrumento particular.

Sustenta a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, ato jurídico perfeito, a violação dos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 todos do Código Civil.

Assevera que o arbitramento de honorários faz-se necessário somente na ausência de estipulação ou de acordo, por aplicação do próprio artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), o que não é o caso.

Acusa o enriquecimento indevido do recorrido.

Defende o arbitramento dos honorários com base no que realmente aconteceu nos processos.

Afirma que o marco inicial para incidência de juros deve ser a partir do julgamento, e não da citação.

Requer seja conhecido e provido o recurso para em reformar da sentença de primeiro grau, julgar improcedente os pedidos iniciais ou, sejam os honorários arbitrados reduzidos.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 273526393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco recorrente suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, tolheu direito de defesa a produção de provas.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, com a atuação nos autos das ações de números: 0623578-98.2013.8.04.0001, 0628133-85.2018.8.04.0001, 1001720-40.2016.8.11.0002, 0605960-67.2018.8.04.0001 e 7029207-74.2016.8.22.0001.

Por esta via, desnecessário a produção de prova oral a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4ª Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar:
"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Portanto, rejeito preliminar.

Superada a questão, verifica-se que no mérito, a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

A evidência dos autos, em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nesta ação a atuação do escritório de advocacia nos autos das ações inumeradas na inicial.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se que o escritório autor, enquanto procurador do banco, atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

Os serviços efetivamente prestados pelo causídico, comprovam o direito ao recebimento de honorários proporcionais à atuação desempenhada.

O § 2º do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...);

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, ainda que o contrato condicionasse a remuneração ao êxito processual, a rescisão antecipada confere ao causídico o direito de pleitear judicialmente o arbitramento da verba, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial,
não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura
, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido o c. STJ:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAS SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO PROPORCIONAIS AO TEMPO EM QUE O ESCRITÓRIO PATROCINOU A CAUSA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DA ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APURAÇÃO DA PROPORÇÃO DO ÊXITO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS PATRONOS SUBSTITUÍDOS NO CURSO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.2. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória de significativa parcela dos serviços advocatícios prestados, a substituição do patrono originário antes do julgamento definitivo da causa, não confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, mas deve autorizar a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto.3. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios é viável após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto).4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 13.12.2021).

Nesse sentido, este eg. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.” (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Destarte, sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios e que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restou explicitados escorreitamente em fundamentos da sentença recorrida, do trabalho desenvolvido por anos pelo escritório autor nos referidos autos das ações.

Contudo, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais) por atuação nas ações, tem-se que o valor
está condizente
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nestes moldes, o valor fixado deve ser mantido, por não ser desproporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

A título de conhecimento, nas Ações:

- Execução de Título Extrajudicial de nº 0623578-98.2013.8.04.0001 (Comarca de Manaus/AM) o Banco buscou a satisfação do valor atualizado de R$

R$ 351.282,37 (trezentos e cinquenta e um mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos).

- Execução nº 0628133-85.2018.8.04.0001 pelo pagamento do valor de R$ 241.611,28 (duzentos e quarenta e um mil seiscentos e onze reais e vinte e oito centavos).

- Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001720-40.2016.8.11.0002, o pagamento de R$ 296.245,80 (duzentos e noventa e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos);

- Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0605960-67.2018.8.04.0001, o valor de R$298.537,46 (duzentos e noventa e oito mil quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos); e,

- Execução de Título Extrajudicial n. 7029207-74.2016.8.22.0001, ao valor de R$341.787,63 (trezentos e quarenta e um mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em suma deve ser mantido.

Quanto ao termo inicial a incidência dos juros de mora, consoante entendimento consolidado pelo STJ, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a citação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA N. 83/STJ. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento"(AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025